Tribunal: TJMT
Processo: 1035021-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035021-66.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), CLEMILSON DA SILVA - CPF: 711.351.161-99 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), OSEIAS MARTINS DE BARROS - CPF: 584.107.322-20 (VÍTIMA), MICHEL MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 089.398.131-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. NULIDADE DECLARADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES.
TESE 4 DO TEMA 1.258 DO STJ
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material, fixando-lhe pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa. A parte requerente alega que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado de forma irregular, requerendo a anulação da sentença e novo julgamento. Requereu, ainda, em sede liminar, o direito de aguardar em liberdade o julgamento da revisão, sob o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
analisar
se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, por meio de procedimento do tipo
show-
up
, compromete a validade da condenação penal; e

(
ii
)
verifica
r se há provas autônomas e independentes, produzidas sob contraditório e não contaminadas pela nulidade do reconhecimento, aptas a sustentar a autoria delitiva e a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é ação de natureza excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado.

O reconhecimento pessoal realizado sem descrição prévia do suspeito, sem alinhamento com pessoas de características semelhantes e em flagrante presumido configura procedimento
show-
up
e é inválido, conforme as Teses 1 e 3 do Tema 1.258 do STJ.

Declarada a nulidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitorial e judicial, seus efeitos probatórios devem ser desconsiderados.

A existência de provas autônomas e independentes, como abordagens policiais imediatas, apreensão de objetos, depoimentos, vestimentas coincidentes, lesões compatíveis com o acidente e inconsistências no interrogatório, permite a formação da convicção judicial sem dependência do reconhecimento inválido.

Conforme a Tese 4 do Tema 1.258 do STJ, a condenação pode ser mantida quando há provas independentes idôneas que sustentem a autoria delitiva.

Inexistindo demonstração de erro judiciário, o pedido revisional não se amolda às hipóteses do art. 621 do CPP, o que afasta a rescisão do julgado.

A prisão decorrente da sentença condenatória com trânsito em julgado é consequência legal e não comporta afastamento na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é nulo e deve ser desconsiderado como prova, nos termos das Teses 1 e 3 do Tema 1.258 do STJ.

2.
A existência de provas autônomas e independentes, não contaminadas pela nulidade do reconhecimento pessoal, autoriza a manutenção da condenação penal, nos termos da Tese 4 do Tema 1.258 do STJ.

3. A revisão criminal somente é cabível nos estritos limites do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da condenação transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 226, 312, 621 e 622; CP, art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 1.258, Teses
nos
1, 3 e 4; STJ,
AgRg
no HC no 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJE 26.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2585787/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.08.2024,
DJe
30.08.2024; TJMT, N.U 1008191-73.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 15.12.2025, DJE 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, em favor de
Cremilson
da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos no 1036182-47.2021.8.11.0002, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Sustenta, em síntese, (i) que a sentença condenatória deve ser anulada, ao argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em reconhecimento pessoal irregular e em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, com a determinação de novo julgamento;
e (
ii
)
quanto
à liminar, requer seja-lhe facultado aguardar o julgamento da presente revisão criminal em liberdade, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida nos autos desta revisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela improcedência.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível em processos findos e suscetível de propositura a qualquer tempo, desde que configuradas as hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) fundamentação da condenação em prova comprovadamente falsa; ou (
iii
) descoberta posterior de novas provas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou a autorizar especial redução da pena. Nos termos do art. 622 do mesmo diploma legal, admite-se a revisão criminal a qualquer tempo, vedada a reiteração do pedido, salvo quando fundada em novas provas.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a revisão criminal
trata-se de instrumento excepcional destinado à correção de erros judiciários, não se prestando ao reexame de fatos e provas, ao mero reajuste da pena ou à atuação como sucedâneo recursal.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça afasta o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame probatório, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No âmbito deste Tribunal, a competência para o processamento e julgamento da revisão criminal é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (art. 19, I, “a”, RITJMT).

No caso concreto, o pedido se amolda às hipóteses legais, sem reiteração indevida. A cognição na revisão criminal é excepcional e limitada às matérias deduzidas pelo requerente, sem afastar a apreciação de questões cognoscíveis de
ofício, caso existentes.
Registre-se que o pleito liminar já foi apreciado no curso desta revisão criminal.

Com relação ao art. 226 do Código de Processo Penal
, cumpre
destacar que o reconhecimento de pessoas é disciplinado pelo referido dispositivo legal, cujo alcance interpretativo foi delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema no 1.258, que fixou importantes diretrizes para a validade do ato. Dentre elas, destacam-se as Teses no 1 e no 3, assim redigidas:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

(...)

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

O revisionando sustenta que a condenação deve ser anulada, ao argumento de que o édito condenatório teria se baseado exclusivamente em reconhecimento pessoal irregular, realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, mediante procedimento do tipo
show-
up
, sem observância das formalidades legais, inexistindo provas autônomas e independentes aptas a sustentar a autoria delitiva, razão pela qual requer a rescisão da sentença e a determinação de novo julgamento.

No caso dos autos, o reconhecimento realizado na fase policial pela vítima Oseias Martins de Barros ocorreu mediante apresentação exclusiva do réu e do adolescente (ID 70084206, da ação penal no 1036182-47.2021.8.11.0002), sem alinhamento com pessoas semelhantes, em contexto de flagrante presumido — caracterizado pela imediata abordagem de suspeitos logo após o fato, nas proximidades do local e em razão de circunstâncias indicativas de autoria — e sem descrição prévia, configurando procedimento do tipo
show-
up
, consistente na exibição isolada do suspeito à vítima para fins de identificação, incompatível com o art. 226 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso
:

(...)
Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e seus efeitos devem ser desconsiderados, conforme as Teses 1 e 3 do Tema 1.258 do STJ.
(...)
(N.U 1008191-73.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)
.

Nesse contexto,
acolh
e-se
parcialmente a preliminar suscitada
para declarar a nulidade do ato inquisitorial (Termo de Reconhecimento de Pessoa – ID 70084206, de origem) e, por consequência, do reconhecimento judicial dele derivado (declarações judiciais da vítima – ID 74270570, de origem), impondo sua desconsideração como elemento probatório.

O
próprio Tema no 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, em sua Tese no 4, estabelece que o magistrado poderá formar sua convicção a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

No presente feito, verifica-se a existência de prova independente e autônoma, produzida sob o crivo do contraditório, anterior ao reconhecimento pessoal e dele não derivada causalmente, consistente em:

I –
A
bordagem policial
realizada minutos
após o evento, no mesmo bairro, em circunstâncias compatíveis com a fuga atribuída aos agentes, conforme Termos de Depoimento dos policiais militares constantes do ID
.
70082817, p
p.
2–3 e 5–6, de origem, bem como Boletim de Ocorrência Policial (ID
.
70082817, p
p.
23–26, de origem), lastreado pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
70082817, p
.
1, de origem);

II –
Localização
do veículo subtraído, um HB20 Sedan, placa NSB4C49, acidentado, cuja dinâmica foi inicialmente descrita pela vítima ao registrar a ocorrência policial e, posteriormente, confirmada em juízo pelos policiais militares Eudes de Figueiredo Silva (ID
.
74270571, de origem) e Leonardo Lucas de Souza Carvalho (ID
.
74270583, de origem);

III –
A
preensão de valores em dinheiro, consistentes em R$100,00 e R$50,00, compatíveis com aqueles subtraídos da vítima, sem explicação plausível de origem, conforme depoimentos judiciais dos policiais militares Eudes de Figueiredo Silva e Leonardo Lucas de Souza Carvalho, bem como Termo de Apreensão (ID
.
70082817, p
.
10, de origem);

IV –
C
onstatação de lesões corporais e escoriações no réu (ID
.
76350373, de origem) e no adolescente (ID
.
76350376, do processo originário), compatíveis com o acidente sofrido pelo veículo subtraído;

V –
Vestimentas
coincidentes com aquelas previamente narradas pela vítima, notadamente camisa do time PSG e bermuda
vermelha
, circunstância admitida pelo próprio réu em interrogatório judicial (
IDs
.
74270576 e 74270577, de origem);

VI –
Rota
e dinâmica da fuga descritas pela vítima, envolvendo o deslocamento por aproximadamente quatro bairros, coerentes com os locais do acidente e da abordagem policial;

VII –
I
nterrogatório do réu, cujas respostas revelaram inconsistências relevantes, especialmente quanto ao itinerário percorrido e à finalidade do deslocamento no momento da abordagem.

Tais elementos probatórios não dependem
do reconhecimento inválido, não são sua consequência lógica nem se encontram por ele contaminados, preservando, portanto, sua idoneidade probatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
1. Não há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há nos autos provas autônomas que comprovam a autoria.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2585787 MG 2024/0078718-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024)
.

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por provas autônomas e independentes — sendo certo que a materialidade das infrações penais sequer foi questionada nestes autos —, e não se verificando erro judiciário apto a ensejar a rescisão do julgado, resta configurado o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, inexistindo fundamento para a anulação da sentença condenatória.

Quanto
ao cumprimento da pena privativa de liberdade após o trânsito em julgado,
conforme determinado na sentença condenatória
—
e já objeto de indeferimento de medida liminar nestes autos —, trata-se de consequência legal da condenação definitiva, que não comporta afastamento na via revisional, constituindo providência necessária ao início da execução da pena no regime inicialmente fechado fixado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da revisão criminal proposta por
Cremilson
da Silva
,
ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar, apenas para declarar a nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados
pela vítima
na fase inquisitorial e judicial, nos termos das
Teses no 1 e no 3 do Tema no 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, diante da existência de outras provas autônomas e independentes, conforme a Tese no 4 do mesmo Tema,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se incólume a condenação impugnada, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026